Tribunal: TJSP
Processo: 2352875-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Martucci Melillo Advogados Associados contra decisão que determinou a baixa de incidente de requisição de pagamento de honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados, exigindo instauração de novo incidente em favor de advogado

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Martucci Melillo Advogados Associados contra decisão que determinou a baixa de incidente de requisição de pagamento de honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados, exigindo instauração de novo incidente em favor de advogado individualmente.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se é possível a requisição de pagamento de honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados, quando há menção expressa à sociedade na procuração outorgada aos advogados.
III. Razões de Decidir
As sociedades de advocacia possuem personalidade jurídica própria, devendo ser expressamente indicadas na procuração para atuar com legitimidade processual, conforme art. 15 da Lei n.o 8.906/1994.
O art. 85, § 15, do CPC, permite que o pagamento dos honorários advocatícios seja efetuado em favor da sociedade de advogados que o advogado integra como sócio, desde que haja menção à sociedade na procuração, como no caso dos autos.
IV. Dispositivo
Recurso provido.

Legislação Citada:
Lei n.o 8.906/1994, art. 15
CPC, art. 85, §§ 14 e 15
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.952.575/SP, Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/5/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2298388-80.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Pimentel Tamassia, 1a Câmara de Direito Público, j. 19/12/2024
TJSP, Agravo de Instrumento 2348904-70.2025.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/11/2025